Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731752-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLEY HENRIQUES CAMELO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A, SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Inversão do Ônus da Prova – Apresentação do Contrato – Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente DARLEY HENRIQUES CAMELO interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, a qual indeferiu a produção de novas provas. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, bem como a inversão do ônus da prova e a exibição do contrato original do empréstimo consignado, visando esclarecer a controvérsia acerca da manifestação de sua vontade. Para tanto, aduz ter sido vítima de fraude perpetrada por Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli, a qual ofereceu uma proposta de investimento ao autor, através de sua margem consignável, que consistia na realização de um empréstimo perante o Banco/réu, cuja quantia foi transferida para a empresa/ré. Contudo, a segunda agravada pagou somente as 9 (nove) parcelas do empréstimo e, posteriormente, não realizou mais o repasse de valores. É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, existe risco de dano diante do pedido de produção de provas, em razão da possibilidade de prolação da Sentença. Entretanto, no caso concreto, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no susposto golpe. Destarte, o agravante firmou junto ao banco agravado um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de titularidade do próprio recorrente. Posteriormente, parte substancial do valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pelo próprio recorrente para a Select Cobrança e Informações Cadastrais Eireli. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não se encontra sequer na cadeia de fornecedores, porquanto foram formalizados dois contratos distintos e independentes. Não vislumbro razões, portanto, para suspender a Decisão de indeferimento de novas provas proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator